Tribunal: TJSP
Processo: 2072336-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
VOTO N.o 47.512
Prestação de serviços. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. À luz da tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, afetados ao rito do artigo 1.036 do CPC, não estando evidenciada a utilidade da suspensão da licença de pesca do executado para a finalidade almejada pelo exequente de receber o

Ementa:
VOTO N.o 47.512
Prestação de serviços. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. À luz da tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, afetados ao rito do artigo 1.036 do CPC, não estando evidenciada a utilidade da suspensão da licença de pesca do executado para a finalidade almejada pelo exequente de receber o crédito perseguido e diante do disposto nos artigos 8o e 805 do CPC, incabível deferir tal medida.
Recurso improvido.